Tribunal: TJSP
Processo: 3010664-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em execução fiscal, determinou a dedução das custas judiciais da importância a ser levantada pelo exequente, após bloqueio de ativos financeiros correspondente a parte do crédito. O agravante alega

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em execução fiscal, determinou a dedução das custas judiciais da importância a ser levantada pelo exequente, após bloqueio de ativos financeiros correspondente a parte do crédito. O agravante alega que tal dedução fere o artigo 39 da Lei no 6.830/1980 e o artigo 91 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está obrigada a suportar valores correspondentes a custas processuais antes da satisfação integral do crédito.
III. Razões de decidir
3. O art. 39 da Lei no 6.830/1980 dispensa a Fazenda Pública do adiantamento de custas processuais e o art. 91 do CPC estabelece que as despesas processuais a requerimento da Fazenda Pública devem ser pagas ao final pelo vencido.
4. Diante do conteúdo dos mencionados preceitos, nos processos de execução, a Fazenda Pública não pode suportar valores correspondentes a custas processuais antes da satisfação integral do crédito.
5. Decisão reformada para permitir o soerguimento dos valores sob análise sem dedução das custas.
IV. dispositivo
6. Recurso provido.
Legislação citada:
Lei no 6.830/1980, art. 39
Código de Processo Civil, art. 91
Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 3008152-15.2025.8.26.0000, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 3009173-26.2025.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2025.